Tribunal: TJES
Processo: 0013987-37.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013987-37.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATHEUS FREITAS SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Eminentes Pares, o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração devido ao Acórdão de ID 2986215, o qual restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO. COLOCAÇÃO DO CANDIDATO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar nulo o 5º termo de retificação do edital nº 01/2018, mantendo assim a indicação anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que, caso aprovado, possa ser nomeado, sem, contudo, deferir a manutenção da classificação do autor obtida nas regras originais do concurso.

2-
Restou demonstrado, pelo acervo probatório que compõe os autos, que o Apelante foi considerado indicado na avaliação psicotécnica nas regras mais rígidas previstas no Edital nº 01/2018 CFSd/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, de abertura do certame, logrando aprovação na 209ª colocação e, depois da alteração dos critérios da avaliação psicotécnica, ou seja, depois do abrandamento da regra, passou a ocupar a 440ª colocação.

3- Ante tal cenário, tem-se que não pode o candidato ser prejudicado por alteração de critérios de etapa do certame durante as fases do concurso. Precedentes do TJES.

4-
Tendo em vista que efetivamente demonstrada a colocação atingida pelo Apelante quando da sua aprovação nas regras originais, mister que seja esta levada em consideração para todos os efeitos de vantagens e direitos inerentes ao cargo para o qual foi aprovado
.

4. Recurso conhecido e provido. (
Sem grifos no original
)

No recurso de ID 3064037, o Embargante impugna justamente os pontos abordados nos itens “2” e “4” da ementa reproduzida, afirmando ser o
Acórdão obscuro, requerendo que se “
explicite que a posição 209ª,
almejada pelo embarga
[do]
ao longo do processo, não condiz com a sua posição final do certame, sendo a sua classificação final aquela obtida com a conclusão do Curso de Formação, para todos os efeitos de vantagens e direitos inerentes ao cargo para o qual foi aprovado
”.

Cumpre esclarecer que a discussão apresentada no Apelo dizia respeito ao indeferimento, pelo Magistrado singular, do “
pedido de manutenção da classificação do recorrente, impedindo-o assim de ser promovido ao cargo de Soldado Combatente e ao mesmo tempo permitindo que candidatos beneficiados pelo Termo de Retificação declarado nulo, mantivessem-se à sua frente na classificação final
”.

Na ocasião do julgamento do mencionado recurso, concluiu-se que “
os documentos juntados no ID 2193342 – págs. 29, 39, 55, 97 e 113, evidenciam que o Apelante foi considerado indicado na avaliação psicotécnica nas regras mais rígidas previstas no Edital nº 01/2018 CFSd/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, de abertura do certame, logrando aprovação na 209ª (ducentésima nona) colocação
”.

Da simples análise da referida documentação, em especial da listagem inserida no ID 2193342 – pág. 5, verifica-se claramente que a
209ª (ducentésima nona) posição ocupada pelo Embargado não correspondia ao resultado final do certame, mas tão somente à colocação alcançada quando divulgado o resultado do exame psicossomático, isto é, à posição do Embargado após se submeter e ser aprovado na 4ª (quarta) etapa do concurso público, o qual conta, frise-se, com 10 (dez) etapas, conforme se depreende da seguinte cláusula editalícia:

9 - DAS ETAPAS DO CONCURSO

9.1 O concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), objeto deste concurso, será realizado em 10 (dez) etapas, a saber:

Resta óbvio, ante o quadro reproduzido, que a classificação final não se dá com a aprovação na 4ª (quarta) etapa, quando realizado o psicotécnico questionado nos autos, mas com a divulgação do “
Resultado Final e encerramento do Curso de Formação de Soldado Combatente -QPMP-C
”, considerada a 10ª (décima) fase do certame, em que se chega ao “
Término do Concurso com publicação do
resultado final em ordem de classificação obtida no Curso de Formação
”.

Desse modo, há que se esclarecer que as assertivas relacionadas ao Apelante/Embargado ocupar a
209ª (ducentésima nona)
posição se referem apenas e tão somente à sua classificação depois de realizado o exame psicossomático (4ª etapa) discutido nos autos, não guardando qualquer relação, frise-se, com o resultado final do concurso público (10ª etapa).

Quanto ao pedido formulado pelo Embargado, no sentido de que, “
na distante possibilidade de conhecimento e provimento dos embargos declaratórios ora refutados,
que seja inserida em eventual Acórdão Integrativo a
expressa vedação de que qualquer candidato beneficiado pelo 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA nº. 01/2018 – CFSD/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018 fique à frente do embargado, mesmo que a soma de todas as notas ultrapasse a sua pontuação
”, tem-se que as contrarrazões de recurso não se prestam à formulação de pleitos como o citado.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, atribuindo-lhe efeito infringente, aclarar a questão trazida à baila para que, no Acórdão recorrido, onde se lê “
a classificação de Matheus Freitas Silva no resultado final do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), deflagrado pelo Edital nº 01/2018 - CFSd/2018, como ocupante da 209ª (ducentésima nona) colocação
”, passe a constar “a classificação de Matheus Freitas Silva
após o exame psicossomático
do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), deflagrado pelo Edital nº 01/2018 - CFSd/2018, como ocupante da 209ª (ducentésima nona) colocação”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013987-37.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MATHEUS FREITAS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. OBSCURIDADE CONSTATADA. RECURSO PROVIDO.

1- Cumpre esclarecer que as assertivas relacionadas ao Apelante/Embargado ocupar a
209ª
posição se referem apenas à sua classificação depois de realizado o exame psicotécnico (4ª etapa) discutido nos autos, não guardando relação com o resultado final do concurso público (10ª etapa).

2- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.